Tribunal: TJPA
Processo: 0810513-27.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2024-06-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810513-27.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE FORMA GENÉRICA. PRINCÍPIO DA MOTIVAÇÃO DAS DECISÕES. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NULIDADE DA DECISÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO ANULADA.

I- A Constituição Federal estabelece que toda decisão judicial deva ser fundamentada, sob pena de nulidade (art. 93, IX, da CF).

II- A teor do art. 489, § 1º, III e IV, do Código de Processo Civil é nula a sentença por falta de fundamentação que invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão, bem como a que não enfrenta todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador.

III- No caso ora em análise, o julgador sequer relatou o feito, dizendo apenas que se tratava de embargos de declaração em face da sentença dos autos, e após colacionar alguns parágrafos sobre o cabimento dos ED, concluiu que a sentença não possuía nenhum vício, tudo em franca violação ao art. 489, §1º, III e IV, do CPC.

IV- A não apreciação dos argumentos expostos é causa de nulidade da sentença, insanável em segundo grau de jurisdição, sob pena de supressão de instância.

V- Recurso conhecido e provido. Decisão de 1º grau anulada.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao A
gravo de Instrumento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início aos vinte e quatro dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e quatro.

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO

com pedido de efeito suspensivo
, interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
, contra decisão interlocutória proferida pelo M.M Juízo de Direito 3ª Vara de Execução Fiscal da Capital, nos autos do
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
(Proc. n. 0051995-12.2010.8.14.0301), tendo como ora agravado
SUPERGASBRÁS ENERGIA LTDA.

O Estado do Pará relata que cuida-se originalmente de ação de embargos à execução fiscal extinta pela perda do objeto, haja vista a quitação do debito embargado.

O d. Juízo a quo, então, condenou a empresa agravada ao pagamento de honorários de sucumbência, todavia, a decisão foi reformada em grau de apelação. Irresignada, a Fazenda Pública ora agravante, opôs embargos de declaração, os quais foram rejeitados e tidos por meramente protelatórios, acarretando a aplicação de multa.

Baldados os esforços recursais, a decisão transitou em julgado e a empresa ora agravada requereu o cumprimento da sentença, ao que d. Juízo de piso determinou a intimação da Fazenda para pagar o débito no prazo de 15 (quinze) dias

Opostos embargos de declaração, a empresa ora agravada, em contrarrazões, não se opôs ao pedido fazendário.

Entretanto, ainda assim, a eminente magistrada
a quo
rejeitos os declaratórios em sentença genérica.

Inconformado, o Erário executado ingressou com o presente agravo de instrumento, buscando a correção do procedimento.

Em suas razões, aduz que a decisão agravada é nula por absoluta ausência de fundamentação, tendo em vista que o juízo
a quo
rejeitou os embargos de declaração sem indicar as razões pelas quais entende descabida a irresignação da Fazenda.

Assevera que o magistrado proferiu sentença genérica que não faz sequer alusão aos elementos de fato e de direito que identificam a causa, e nem aos fundamentos do recurso aviado pelo fisco, que ficaram sem nenhuma apreciação.

Argui que a sentença de embargos de declaração ora atacada se limita a reunir motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão, na forma do que esta vedado pelo art. 489, § 1º, III, do CPC e em ofensa ao art. 93, IX, da CF.

Pontua que a cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública possui procedimento próprio como amplamente demonstrado por ocasião dos embargos de declaração e que a decisão guerreada incorreu em notório
error in procedendo
.

Aponta que deveria ter sido observado o rito disciplinado nos arts. 534 e seguintes do CPC e não o disposto no art. 523 do mesmo diploma legal e que ao proceder a intimação da Fazenda para promover o pagamento direto do valor executado, a decisão viola ainda o regime de precatórios/RPV, previsto no art. 100 da CF.

Ao final, pugna pela concessão do efeito suspensivo ao recurso e no mérito, pelo conhecimento e provimento do agravo, para reformar a decisão agravada.

Em decisão monocrática de id. 15451741, deferi o pedido de efeito suspensivo pleiteado pelo Estado do Pará.

A empresa agravada apresentou contrarrazões refutando as razões do recorrente (id. 15966680).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça deixou de exarar parecer ante a falta de interesse público na matéria (id. 16364965).

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, ressalto que o conhecimento do agravo deve ficar restrito ao acerto ou não da decisão atacada, não sendo viável a discussão aprofundada de temas relativos ao mérito da causa, sob pena do indevido adiantamento da tutela jurisdicional pleiteada, e por consequência em supressão de instância.

A discussão em tela envolve o acerto ou não da decisão proferida pelo juízo singular no pedido de cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública que determinou a intimação do Estado do Pará para pagar o débito no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de custas se houvesse, nos termos do art. 523, do CPC.

O Agravante sustenta a nulidade da decisão proferida nos embargos de declaração opostos contra a decisão que determinou a intimação do Estado do Pará para pagar o débito no prazo de 15 dias, ante a falta de fundamentação, apontando se tratar de decisão genérica que poderia ser prolatada em qualquer outro processo, além de apontar erro no procedimento adotado pelo juízo singular no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública.

Com razão o agravante.

Conforme já detalhado no relatório deste voto, a empresa agravada apresentou pedido de cumprimento do julgado, em relação à condenação do Estado do Pará ao pagamento de multa de 1% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do acórdão que deu provimento ao recurso de apelação interposto pela exequente.

Em decisão de id. 30151881 dos autos de 1º grau, o Juízo determinou a intimação do Estado do Pará para pagar o débito executado, no prazo de 15 (quinze) dias, a teor do disposto no art. 523 do CPC.

Contra esta decisão, o Ente Estatal interpôs embargos de declaração alegando erro no procedimento adotado pelo juízo singular, todavia, os embargos foram rejeitados em decisão genérica, o que gerou a interposição do presente agravo.

A Constituição Federal determina que toda decisão judicial deva ser fundamentada, sob pena de nulidade (art. 93, IX, da CF). Tal garantia - motivação das decisões judiciais - tem natureza de direito fundamental do jurisdicionado, impostergável.

Ademais, é certo que o ato de motivar as decisões - quaisquer que sejam -, à exceção das de mero expediente, emana de um direito evidente do litigante de saber quais as causas, bem como o caminho de sua construção no operar intelectual do julgador.

Nos dizeres do Ministro Marco Aurélio Mello, do Supremo Tribunal Federal:

“A decisão, como ato de inteligência, há de ser a mais completa e convincente possível. Incumbe ao Estado-juiz observar a estrutura imposta por lei, formalizando o relatório, a fundamentação e o dispositivo. Transgride comezinha noção do devido processo legal, desafiando os recursos de revista, especial e extraordinário pronunciamento que, inexistente incompatibilidade com o já assentado, implique recusa em apreciar causa de pedir veiculada por autor ou réu. O juiz é um perito na arte de proceder e julgar, devendo enfrentar as matérias suscitadas pelas partes, sob pena de, em vez de examinar no todo o conflito de interesses, simplesmente decidi-lo, em verdadeiro ato de força, olvidando o ditame constitucional da fundamentação, o princípio básico do aperfeiçoamento da prestação jurisdicional (RE 435.256/RJ, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, j. 26.5.2009, pub. 21.8.2009).

No caso dos autos, verifica-se que, de fato, não foram enfrentados na origem os argumentos deduzidos pelo requerente quando da interposição dos embargos de declaração opostos contra a decisão que determinou a intimação da Fazenda Pública para pagar o débito.

De uma leitura dos ED verifica-se a alegação de erro no procedimento adotado pelo juízo de origem, sob o argumento de que quando o devedor é a Fazenda Pública não se aplica o disposto no art. 523 do CPC, mas sim os arts. 534 e seguintes, notadamente o art. 535, caput, que dispõe que a Fazenda Pública será intimada para, querendo, impugnar a execução, no prazo de 30 (trinta) dias.

Além disso, ainda apontou que a decisão embargada viola o regime de precatórios/RPV previsto no art. 100 da CF/88.

Observa-se ainda que ao apresentar contrarrazões ao recurso, o embargado não se opõe ao pedido do embargante, entendo que o pedido deve ser acolhido (id. 81983022).

Todavia, a despeito de provocado e da concordância expressa do embargado, o juízo a quo nada disse a respeito das alegações do recorrente, proferindo decisão genérica, sem qualquer fundamentação, senão vejamos:

“
Vistos etc.

Versam os presentes autos sobre Embargos de Declaração, em face da sentença dos autos.

É o Relatório.

Passo a decidir.

Como é cediço, os embargos declaratórios destinam-se, exclusivamente, para sanar contradições, omissões, obscuridades na decisão, a fim de integrar o julgado.

Pelo cumprimento das exigências formais para sua admissibilidade, recebo os embargos de declaração, todavia deixo de acolhê-los diante da constatação de inexistência da omissão, contradição e erro material alegados, uma vez que a matéria contraditória já fora decidida nesta instância, conforme decisão dos autos devendo o inconformismo ser veiculado pelo meio idôneo.

Além disso, é válido frisar que o julgador não está vinculado às teses veiculadas na pretensão deduzida, vez que prevalece o princípio do livre convencimento motivado, até porque o argumento suscitado pelo embargante é irrelevante para sustentar a tese veiculada na medida em que já houve decisão sobre o pedido.

Desta feita, não assiste, em meu entendimento, nenhuma razão ao Embargante, pois o recorrente olvida, não é demasiado lembrar, a vedação legal de alteração dos fundamentos ou do dispositivo da sentença senão para sanar erro material, obscuridade ou contradição, de forma que, não se configurando nenhuma dessas hipóteses o objeto do recurso, não há como proteger pretensão destinada ao enfrentamento de tese desprovida de fundamentos jurídicos e do devido cabimento.

Isto posto, JULGO IMPROCEDENTES os embargos declaratórios opostos, vez que inexistente qualquer vício de obscuridade, contradição ou necessidade de integração na sentença embargada.

PRIC”

O Código de Processo Civil traz previsão expressa de que a sentença que invoca motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão, bem como a que não enfrenta todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador não possui fundamentação, que é requisito essencial dela (art. 489, do CPC).

Não se exige do julgador que colacione excertos doutrinários ou transcreva julgados em jurisprudência de tribunais. Esses, embora úteis, servem tão somente de reforço de argumento, porém, em sua maioria dispensáveis. Ao revés, a abordagem dos fatos e sua subsunção às normas no" caso concreto "são imprescindíveis.

Todavia, no caso ora em análise, o julgador sequer relatou o feito, dizendo apenas que se tratava de embargos de declaração em face da sentença dos autos, e após colacionar alguns parágrafos sobre o cabimento dos ED, concluiu que a sentença não possuía nenhum vício, tudo em franca violação ao art. 489, §1º, III e IV, do CPC.

Nesse contexto, forçoso concluir que a decisão deixou de apreciar o argumento tal como posto.

Cumpre ao juiz decidir a lide nos limites em que foi proposta, sendo-lhe defeso conhecer de questões não suscitadas pelas partes e não cognoscíveis de ofício, bem como decidi-la aquém ou fora do requerido pelas partes.

Nesse contexto, a decisão dos ED padece do grave vício de falta de motivação com respeito aos fundamentos de fato e de direito, sendo, portanto, nula.

Ademais, em que pese a decisão monocrática ter deferido o efeito suspensivo requerido pelo Estado do Pará, injustificável a intervenção imediata deste órgão recursal em franca substituição ao julgador originário, sob pena de indevida supressão de instância e desprestígio à instância primeva.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto pelo
Estado do Pará
, para acolher a alegação de nulidade da decisão, declarando-a a nula, determinando que outra seja proferida, com a análise do argumento de erro no procedimento adotado, conforme a presente fundamentação.

É como voto.

Belém, 24 de junho de 2024.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 02/07/2024